Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 67368322, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, APARECIDA MARIA DA SILVA e ARISTIDES MARIZ NETO. O processo foi extinto, por ilegitimidade ativa, em relação ao servidor ANTONIO MARIZ PAIVA. Na mesma decisão, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10 % (dez por cento) sobre 1/9 (um nono) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (ID: 30228077). O Distrito Federal ingressou com cumprimento de sentença em face do SINDIRETA (ID: 37316836) e este requereu a compensação daquele crédito com quantia objeto do precatório n. 0011169- 42.2005.8.07.0000 (ID: 41274699). A questão ainda não foi decidida por este Juízo (ID: 41992574 e 63131205). No que concerne aos servidores anuentes, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 029.XXX.XXX-00), ARLINDO SIMÕES MARTINS e APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNAGA, o processo foi extinto pelo adimplemento da obrigação (IDs: 12016007 e 22529481, 41992574 e 40602922). O processo, também, foi extinto pelo pagamento em relação à servidora não anuente ARACI DE SOUZA ROSENDO (ID: 47741430) e no que concerne aos honorários da execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID: 47741430). Foram expedidos precatórios em favor do servidor anuente ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.XXX.XXX-68) e dos servidores não anuentes ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES, APARECIDA MARIA DA SILVA, ARISTIDES MARIZ NETO e ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 267.XXX.XXX-00), os quais aguardam pagamento. Pois bem. Conforme anteriormente mencionado, o pedido de compensação do crédito devido ao Distrito Federal a título de honorários de sucumbenciais com a quantia objeto do precatório indicado pelo SINDIRETA na petição de ID: 41274699 ainda está pendente de análise. Dessa forma, antes de decidir sobre o pedido de arquivamento provisório e considerando o longo período decorrido desde o pedido formulado pelo SINDIRETA, intime-o para informar se persiste seu interesse na compensação pleiteada na petição de ID: 41274699. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR